Tribunal: TJSP
Processo: 2099034-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Decisão agravada julgou improcedente a reconvenção – Não caracterizado o anatocismo – Forma de cálculo das prestações (Tabela Price) foi livremente avençada e está correta – Ausente a opção de contratação de seguradora diversa daquela constante na avença – Caracterizada a abusividade da cláusula – Invalidade da cobrança do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Decisão agravada julgou improcedente a reconvenção – Não caracterizado o anatocismo – Forma de cálculo das prestações (Tabela Price) foi livremente avençada e está correta – Ausente a opção de contratação de seguradora diversa daquela constante na avença – Caracterizada a abusividade da cláusula – Invalidade da cobrança do "seguro" – Possível a cobrança dos valores referentes à "tarifa de cadastro" e à "assistência" – RECURSO DA REQUERIDA-RECONVINTE PARCIALMENTE PROVIDO, para reconhecer a invalidade da cobrança do seguro prestamista e para condenar à restituição (simples) dos valores pagos pela Requerida-Reconvinte relativos ao seguro

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2099034-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante DEBORA
CASSIANE MOREIRA LEITE (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado OMNI S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099034-16.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Taubaté – 5a Vara Cível
Processo número: 1012337-11.2019.8.26.0625
MM. Juiz da causa: Carlos Eduardo Reis de Oliveira
Agravante: Debora Cassiane Moreira Leite
Agravada: Omni S/A. Crédito, Financiamento e Investimento
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

BUSCA
E
APREENSÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Decisão
agravada julgou improcedente a reconvenção
Não
caracterizado o anatocismo Forma de cálculo das prestações
(Tabela Price) foi livremente avençada e está correta

Ausente a opção de contratação de seguradora diversa
daquela constante na avença Caracterizada a abusividade da
cláusula Invalidade da cobrança do “seguro” Possível a
cobrança dos valores referentes à “tarifa de cadastro” e à
“assistência”

RECURSO
DA
REQUERIDA-
RECONVINTE PARCIALMENTE PROVIDO, para
reconhecer a invalidade da cobrança do seguro prestamista e
para condenar à restituição (simples) dos valores pagos pela
Requerida-Reconvinte relativos ao seguro
Voto no 26008
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Requerida-
Reconvinte contra a decisão prolatada pelo I. Magistrado Carlos Eduardo Reis de Oliveira
fls.149/160 do processo originário), que, nos autos da “ação de busca e apreensão”, julgou
improcedente a reconvenção.
Alega o cerceamento de defesa (necessária a realização de prova
pericial para a análise da capitalização de juros e da cobrança de tarifas ilegais), que
ausente a previsão expressa de capitalização de juros, e que inválida a cobrança do seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099034-16.2020.8.26.0000 -Voto no
3
(ausente a opção de escolha da seguradora). Pede o provimento do recurso, para o
afastamento da decisão agravada, para aplicar “a interpretação mais favorável à
consumidora de que a capitalização deve ser de forma simples”, para a declaração da
abusividade das cláusulas C.5, C.6 e C.7, com a condenação à restituição dos valores pagos
indevidamente, ou para o prosseguimento do feito (na Vara de origem), para a produção de
prova pericial.
A decisão de fls.93 não concedeu efeito ativo-suspensivo ao
recurso.
Contrarrazões a fls.97/102.
É a síntese.
Ajuizada “ação de busca e apreensão” pela Autora-Reconvinda, em
razão do inadimplemento de contrato de financiamento (com garantia de alienação
fiduciária), deferida a liminar de busca e apreensão do veículo “Ford Focus”, placas
JOL-4235.
Ao depois, a Requerida-Reconvinte apresentou contestação e
reconvenção (fls.43/61 do processo originário), alegando que não foi informada da
periodicidade de capitalização dos juros e do sistema de amortização da dívida, que
descabida a capitalização de juros, que descaracterizada a mora, que abusivas das cláusulas
que estabelecem a cobrança do seguro, assistência e tarifa de cadastro, e pede a declaração
da abusividade das cláusulas contratuais e a restituição dos valores.
A decisão de fls.94 do processo originário determinou a autuação
da reconvenção como ação autônoma e a distribuição por dependência, o que foi feito
(Processo número 1015157-03.2019.8.26.0625 fls.97/99 daqueles autos).
Concluída a necessária digressão, passo a apreciar os pedidos.
Ausente o cerceamento de defesa, porque o Juiz pode, após analisar
as provas já produzidas, dispensar a produção de outras, ainda que contra a vontade das
partes, se concluir que os pontos controvertidos estão suficientemente aclarados, inclusive
com o julgamento antecipado da lide.
Quanto ao mais, incontroverso que celebrado contrato de
financiamento com garantia de alienação fiduciária referente ao veículo “Ford Focus”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099034-16.2020.8.26.0000 -Voto no
4
placas JOL-4235 (em 05 de maio de 2018 fls.36/37 do processo originário).
A Requerida-Reconvinte alega, na contestação e reconvenção de
fls.100/118, que não foi informada acerca da periodicidade de capitalização dos juros e do
sistema de amortização da dívida, que descabida a capitalização de juros (em razão da
ausência de previsão expressa), que cabível a aplicação do sistema de amortização “Gauss/
juros simples” ou do sistema mais benéfico à consumidora, que descaracterizada a mora
(em razão da abusividade da taxa de juros), que caracterizada a simulação (omissão dolosa
acerca da capitalização dos juros e do sistema de amortização), que abusivas as cláusulas
C.5, C.6 e C.7 (que preveem o seguro e a assistência), e pede a declaração da abusividade
da taxa de juros e da capitalização de juros, a declaração da inexistência de previsão
contratual de utilização da Tabela Price, com a adoção do sistema de amortização Gauss ou
juros simples, ou outro mais benéfico à consumidora, para a declaração da abusividade das
cláusulas C.5, C.6 e C.7, e para a condenação à restituição dos valores indevidamente
cobrados.
Caracterizada a relação de consumo, consoante Súmula 297 do
Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”). Em consequência, possível o afastamento das cláusulas do
contrato que estabeleçam obrigações iníquas ao consumidor.
Contudo, ausente a capitalização de juros (anatocismo): as parcelas
foram pré-fixadas e possível a cobrança de juros remuneratórios, notando-se que
livremente avençadas as parcelas mensais (valor de R$ 618,86) e a taxa de juros de 3,88%
ao mês (57,90% ao ano fls.36 do processo originário), valores que não destoam daqueles
estipulados em contratos análogos.
Ademais, ausente a declaração de inconstitucionalidade do artigo 5o
da Medida Provisória número 1.963-17/2000 (reeditada sob o número 2.170-36/2001), que
autoriza a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nos contratos
vinculados ao Sistema Financeiro Nacional, desde que conste previsão expressa no
contrato (REsp 973827/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, DJe 24.09.2012).
Anote-se, por oportuno, que a forma de cálculo das prestações,
baseada no Sistema Francês de Amortização (Tabela Price) foi livremente avençada e está
correta, pois necessária a atualização do saldo, ao final do período, para a posterior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099034-16.2020.8.26.0000 -Voto no
5
dedução do valor pago ao final daquele mesmo período.
Quanto ao mais, o Superior Tribunal de Justiça, em Recurso
Especial Representativo da Controvérsia (artigo 1.040 do Código de Processo Civil), que
versa sobre a validade da cobrança do seguro de proteção financeira nos contratos
bancários celebrados desde 30 de abril de 2008, fixou o seguinte entendimento:
“Delimitação da controvérsia: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja
por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
Teses fixadas para os fins do artigo 1.040 do CPC/2015: Nos contratos bancários
em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (STJ, REsp
1.639.320/SP).
Assim, inválida a cobrança de seguro (cláusula C.5 “Seguro
Prestamista” R$ 419,92 fls.36 do processo originário), pois inexiste no contrato opção
de contratação de seguradora diversa daquela constante na avença (Zurich Minas Brasil
Seguros S/A. fls.36 daqueles autos) e, conforme entendimento do Superior Tribunal de
Justiça: “apesar da liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida cláusula
contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou seja,
uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já
condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da
instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra
seguradora, à escolha do consumidor (...) logo, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp
1.639.259/SP).
Dessa forma, de rigor o reconhecimento da invalidade da cobrança
do seguro prestamista e a condenação à restituição (simples) dos valores pagos pela
Requerida-Reconvinte relativos ao seguro, com correção monetária desde os desembolsos e
juros moratórios de 1% ao mês desde a intimação para a apresentação de defesa à
reconvenção (em 20 de setembro de 2019 fls.82), nos termos do artigo 405 do Código
Civil salientando-se que financiado o valor relativo ao seguro (itens “C.5” - fls.36 do
processo originário).
Por outro lado, possível a cobrança da “tarifa de cadastro” (item

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099034-16.2020.8.26.0000 -Voto no
6
“C.7” - R$ 200,00 fls.36 daqueles autos) no início do relacionamento entre as partes, pois
prevista na Tabela I da Circular número 3.371 do Banco Central do Brasil, referente à
Resolução número 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional, nos termos da Súmula
566 do Superior Tribunal de Justiça: “Nos contratos bancários posteriores ao início da
vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
Ademais, a avença de fls.36/37 do processo originário possui
previsão expressa da contratação de “assistência” (item “C.6” valor de R$ 125,00), notando-
se que incumbe à Requerida-Reconvinte a prévia análise das cláusulas do contrato que
livremente avençou (que são de fácil compreensão, o que não configura a falha no dever de
informação), sendo tais previsões contratuais, portanto, válidas.
Por fim, descabida a alegação de nulidade do contrato (sob o
fundamento de que caracterizada a simulação), porque a Autora tinha ciência das condições
quando da celebração da avença, salientando-se que aquela alegação (de nulidade)
configura o comportamento contraditório da Autora (sustenta a pretensa nulidade do
contrato, em detrimento do negócio ao qual livremente anuiu) o que é vedado (princípio
do nemo potest venire contra factum proprium).
Considerando a sucumbência recíproca (na reconvenção), razoável
que cada parte arque com 50% das custas e despesas processuais da reconvenção, e fixados
os honorários advocatícios do patrono da Requerida-Reconvinte em R$ 1.000,00, notando-
se que a decisão agravada não fixou as verbas da sucumbência quanto à reconvenção e que
descabida a fixação de honorários advocatícios para o patrono da Autora-Reconvinda na
reconvenção (pois ausente a interposição de recurso pela Autora-Reconvinda).
Dessa forma, de rigor o parcial provimento do recurso.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reconhecer
a invalidade da cobrança do seguro prestamista e para condenar à restituição (simples) dos
valores pagos pela Requerida-Reconvinte relativos ao seguro, com correção monetária
desde os desembolsos e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde 20 de
setembro de 2019, arcando cada parte com 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas
processuais da reconvenção, e fixados os honorários advocatícios do patrono da Requerida-
Reconvinte em R$ 1.000,00 (mil reais), com correção monetária desde hoje e juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099034-16.2020.8.26.0000 -Voto no
7
moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o trânsito em julgado da decisão.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator